Tribunal: TJDFT
Processo: 0735887-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735887-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSA AMELIA CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: ROBSON CARVALHO DE ARAUJO, FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DE ARAUJO, REGINEIA CARVALHO DE ARAUJO, ROSEMBERG CARVALHO DE ARAUJO, RAIMUNDO CARVALHO DE ARAUJO FILHO, ROSELIA CARVALHO DE ARAUJO QUEIROZ, REGIS FRANCISCO CARVALHO DE ARAUJO, FRANCISCA NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSA AMELIA CARVALHO DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos de ação de interdição/curatela proposta pela ora agravante em face de FRANCISCA NUNES DE CARVALHO e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de se colocar em regime de curatela provisória a interditanda, ora agravada. Nas razões do recurso, em apertada síntese, a agravante alega que a decisão combatida prejudica a interditanda, que conta com 93 (noventa e três) anos e se encontra incapaz de suprir suas próprias necessidades básicas, e entender os atos da vida civil. Afirma que a idosa, que está sob os cuidados de sua filha, ora agravante, desde 2015, necessita de assistência na alimentação, higiene pessoal, vestuário, além de cuidados médicos, fisioterapêuticos, nutricionais e de enfermagem, bem como de representação civil. Registra que o papel de cuidadora já está sendo despenhada por sua filha, ora agravante, estando totalmente capacitada para assumir o encargo da curatela. Pondera que “a interdição é ato de extrema necessidade e urgência no caso em tela, já que se faz necessária a gestão e administração de seus bens, mediante nomeação de curador com atribuição legal de administrar com zelo o patrimônio da pessoa debilitada e realizar as diligências necessárias a garantir a sua ampla integridade. Trata-se de medida extrema, mas necessária, ante a existência de risco de violação ao bem estar ou segurança da interditanda”. Entende que há elementos suficientes nos autos principais a demonstrar a incapacidade da interditanda, e que a possibilidade de dano, no indeferimento da tutela de urgência, está “relacionado à sua saúde e mesmo à sua condição de vida, visto que a probabilidade deste parecer, ou seja vir a óbito, por conta da falta de cuidados maus tratos é eminente (sic).” Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de liminar, para deferir o pedido de urgência e nomear a agravante curadora provisória de sua mãe. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar. Preparo regular (id 30575200 e id 30575201). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Neste primeiro exame, apesar das alegações da agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a tutela de urgência pretendida, especialmente o perito da demora. De fato, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. Apesar de alegar, na peça recursal, que a decisão agravada “prejudica” a interditanda, e que haveria risco à sua saúde e condições de vida, “por conta da falta de cuidados” e “maus tratos” (id 30575198, p. 07), não há nos autos qualquer elemento concreto a indicar que a idosa estaria sendo negligenciada. Com efeito, não há qualquer relato de situação concreta que indique risco à integridade física, moral, psíquica ou financeira da idosa. Ao contrário, em diversas passagens da peça recursal a agravante afirma que presta toda assistência à mãe idosa, desde o ano de 2015, e que reúne plenas condições de assumir o encargo da curatela. Portanto, os argumentos relacionados à urgência da medida se apresentam contraditórios com a narrativa estabelecida no feito principal. Ademais, neste momento processual, também se vislumbra a necessidade de produção de provas capazes de comprovar, com segurança, as alegações de que a idosa é incapaz de praticar atos da vida civil, tendo em vista que os documentos até então juntados no feito principal não indicam, com clareza, o grau de comprometimento mental da interditanda. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator